Tribunal: TJPA
Processo: 0001963-60.2016.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001963-60.2016.8.14.0020

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: JARLESON JOAO ALMEIDA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0001963-60.2016.8.14.0020

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: GURUPÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
(
ADVOGADOS ELIETE SANTANA MATOS E HIRAN LEAO DUARTE)

APELADO:

JARLESON JOAO ALMEIDA SANTOS
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA, que, nos autos de ação de busca e apreensão, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso VI, do CPC, ao reconhecer a aplicação da teoria do adimplemento substancial e a consequente falta de interesse processual do credor fiduciário. O apelante sustenta que a extinção do feito com base na referida teoria é indevida, pois a ação de busca e apreensão tem rito especial, bastando a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial na ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

4. O Decreto-Lei n.º 911/1969 prevê expressamente a possibilidade de o credor fiduciário requerer a busca e apreensão do bem, independentemente do percentual quitado, desde que haja inadimplemento.

5. No caso, a inadimplência do devedor também não pode ser considerada residual, afastando a incidência da teoria do adimplemento substancial.

6. A sentença de extinção do feito destoa da jurisprudência consolidada sobre a matéria, impondo-se sua anulação para permitir o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A teoria do adimplemento substancial não se aplica a contratos de alienação fiduciária, especialmente em ações de busca e apreensão. 2. O credor fiduciário tem o direito de requerer a busca e apreensão do bem, desde que demonstrado o inadimplemento, independentemente do percentual da dívida quitada.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n.º 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 487, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.622.555/MG; TJ-MG, Apelação Cível 5007664-44.2021.8.13.0027, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 06/12/2023; TJ-SP, Apelação Cível 1035487-55.2022.8.26.0224, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 17/12/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001963-60.2016.8.14.0020

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: GURUPÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
(
ADVOGADOS ELIETE SANTANA MATOS E HIRAN LEAO DUARTE)

APELADO:

JARLESON JOAO ALMEIDA SANTOS
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
Administradora de Consorcio Nacional Honda LTDA,
e
m face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA, que - nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, ajuizada em desfavor de
Jarleson Joao Almeida Santos
- reconhecendo a aplicação da teoria do adimplemento substancial e a consequente falta de interesse processual, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inconformado, sustenta o apelante, em resumo, que é injusto e desproporcional a extinção do feito pelo reconhecimento da teoria do adimplemento substancial, incentivando a inadimplência do devedor.

Salienta que a lide versa sobre contrato de alienação fiduciária, cujo bem adquirido não pertence ao réu, mas sim do autor, ora apelante.

Destaca, ainda, que ação de busca e apreensão possui rito especial, bastando a comprovação da propriedade fiduciária e a mora ou o inadimplemento do devedor, o que foi feito no caso.

Pondera que para a aplicação da menciona teoria é necessário que o inadimplemento seja mínimo, o que, segundo defende, não aconteceu na espécie.

Ao final, postula a total reforma da decisão, “
para os fins de direito e efeitos de direito”.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, sustentando que o percentual quitado é expressivo e que a manutenção do contrato seria a solução mais equitativa, resguardando o princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0001963-60.2016.8.14.0020

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: GURUPÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
(
ADVOGADOS ELIETE SANTANA MATOS E HIRAN LEAO DUARTE)

APELADO:

JARLESON JOAO ALMEIDA SANTOS
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se é cabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial nesta ação de busca e apreensão.

Encontra-se consolidado o entendimento no sentido de que não cabe a invocação da referida teoria em contratos de alienação fiduciária, especialmente em ação de busca e apreensão.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art . 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. A Teoria do Adimplemento Substancial, segundo inteligência do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária (REsp 1.622 .555/MG)”.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5007664-44.2021.8 .13.0027, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 06/12/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/12/2023)

-
------------------------------------------------------------------------------------

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM MÓVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Sentença de improcedência do pedido, ao fundamento de adimplemento substancial do contrato . Não cabimento. Já restou decidido pelo STJ a impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial em caso de alienação fiduciária. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO”.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1035487-55.2022.8.26 .0224 Guarulhos, Relator.: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 17/12/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2023).

De qualquer modo, entendo que, no caso, a parte autora demonstrou que o réu quitou apenas 71,66% do débito, todavia, para que a teoria do adimplemento substancial possa ser aplicada é necessário que a inadimplência seja residual, ou seja, de mínima expressão, o que não se verifica na hipótese em análise.

Destarte, a possibilidade de o credor requerer a busca e apreensão do bem está expressamente prevista no Decreto-Lei n.º 911/1969, independentemente do percentual quitado, desde que haja inadimplemento.

Desse modo, concluo que a sentença deve ser anulada, permitindo-se o prosseguimento regular do feito, pois o entendimento adotado pelo Juízo de origem destoa da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/04/2025